Tribunal: TJDFT
Processo: 0725742-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725742-14.2023.8.07.0000 CLASSE: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. O JUÍZO SUSCITADO (1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL) declinou da competência sob o argumento de que, não sendo o caso de produção de prova pericial, demanda individual que versa sobre anulação de questões de concursos públicos pode tramitar nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. O Juízo Suscitante, por sua vez, afirmou que não é competente para processar e julgar a demanda que tem por objeto modificação do resultado do procedimento de heteroidentificação, dada a sua natureza coletiva e a necessidade de produção de prova técnica. A decisão de fl. 1 ID 48434580 designou o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, medidas urgentes e determinou a apresentação de informações. O Juízo Suscitado prestou informações à fl. 1 ID 48832032. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade da intervenção do Ministério Público (fls. 1/2 ID 49608312). É o breve relato. Decido. Depois de instalado o conflito o Juízo Suscitado reconheceu a sua competência para o processamento da demanda, circunstância que induz à perda do objeto do incidente. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. RETRATAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO 1. Com a retratação apresentada pelo juiz suscitado, reconhecendo a sua competência para processar e julgar a demanda que deu causa ao presente conflito há perda superveniente de objeto. 2. Conflito julgado prejudicado. (CCP 07038757220178070000, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 2a CC, PJe: 14/09/2017)” “PROCESSO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RETRATAÇÃO DE UM DOS JUÍZOS QUE NEGAVA SUA COMPETÊNCIA. PERDA DO OBJETO. INCIDENTE PREJUDICADO. 1. Pressupondo a divergência de opiniões entre juízos sobre a competência em determinado feito, nos termos do art. 66 do CPC, resta evidenciado perda do objeto no incidente quando um deles reconhece sua competência para o processo e julgamento. 2. Conflito não conhecido. (CCP 07028095720178070000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 1a CC, PJe: 27/06/2017)” ISTO POSTO, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente Conflito de Competência e determino a remessa dos autos ao Juízo Suscitado. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 11 de agosto de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Relator